Tribunal: TJDFT
Processo: 0018192-26.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Depoimento de testemunhas. Provas. Continuidade delitiva.

1 – Depoimentos da vítima e de testemunhas, não deixando dúvidas de que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, uma criança, mantém-se a condenação.

2 – O fato de o laudo de exame de corpo de delito não atestar vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal não afasta o crime de estupro, que, muitas vezes, não deixa vestígios.

3 – Não se pode presumir, em prejuízo do réu, ter sido o crime cometido maior número de vezes do que o detalhado pela vítima e pelas testemunhas.

4 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços. Provados dois crimes estupro de vulnerável, o aumento da pena é de 1/6.

5 – Apelação provida em parte.